Tribunal: TJMT
Processo: 1010220-07.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010220-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSUMPCAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 17.687.031/0001-65 (APELADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), BRASIL HOTEL, PESCA ESPORTIVA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 14.459.045/0001-33 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CAIRO BERNARDINO DA COSTA - CPF: 124.981.301-87 (APELANTE), CAIRO BERNARDINO DA COSTA FILHO - CPF: 706.734.701-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE
COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO DÉBITO DE ALUGUÉIS ATRASADOS E DA MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA.

É de ser mantida a procedência da Ação de Cobrança se restou comprovado o débito decorrente do atraso dos alugueis e do valor da multa contratual proveniente da rescisão unilateral do contrato de locação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1010220-07.2018.811.0041

Apelantes:
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda.-ME, Cairo Bernardino da Costa e Cairo Bernardino da Costa Filho

Apelado:
Assumpção Advogados Associados

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelos requeridos
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda.-ME, Cairo Bernardino da Costa e Cairo Bernardino da Costa Filho
.

AÇÃO
:
Cobrança nº
1010220-07.2018.811.0041
proposta por
Assumpção Advogados Associados
em face de
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda.-ME, Cairo Bernardino da Costa e Cairo Bernardino da Costa Filho
, aqui apelantes.

SENTENÇA (Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente a ação, condenou
os requeridos
ao pagamento dos alugueis atrasados na proporção de 30% relativo ao mês de 20/09/2017 com vencimento em outubro/2017 e relativo ao mês de 20/10/2017 com vencimento em novembro/2017, totalizando a quantia de
R$ 14.568,90
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento impago, e ao pagamento da multa por rescisão do contrato de locação na proporção de 30%, no valor atualizado de
R$ 76.298,00
.

Consignou que, na hipótese de silêncio contratual, a atualização do débito deve incidir 1% de juros de mora, com indexação do INPC.

Condenou, ainda,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega terem descoberto, conforme petição juntada no id. 22044451, a existência de instrumento de cessão e transferência de direitos e obrigações (id. 22044453, pág. 1⁄4) formalizado em 16.11.2017 entre o apelado
Assumpção Advogados Associados

e o Sr.
Edson Perin
, o qual, foi maliciosamente omitido pela advocacia apelada.

Alegam que referido
instrumento de cessão e transferência de direitos e obrigações (id. 22044453, pág. 1⁄4) foi formalizado em 16.11.2017, vale dizer, cinco meses antes da propositura da ação, que foi distribuída em 17.4.2018 e cinco meses antes da rescisão do contrato de locação formalizado entre os apelantes e a locadora (11.4.2018, id. 15359433),

em que o Escritório de Advocacia apelado, na qualidade de cedente, (id. 22044453, pág. 1⁄4) cedeu e transferiu ao Sr.
Edson Perin
todos os direitos (100%) inerentes ao contrato originário, o qual é objeto desta demanda.

Arguem que, assim, o escritório apelado não tem legitimidade para cobrar a multa contratual, porquanto na cláusula segunda cedeu e transferiu todos os direitos (100%), bem assim, que o acordo entre cedente e cessionário consigna que se este, cessionário, eventualmente, receber qualquer valor relativo à multa contratual, que o cedente fará jus ao recebimento na proporção de 30%.

Também argumentam que a cláusula quarta do citado instrumento de cessão de direito consigna expressamente que será aplicada sobre eventual multa contratual em razão da rescisão
unilateral
de contrato de locação do hotel anteriormente firmado,
“
ao passo que a rescisão representada pelo INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO E OUTRAS AVENÇAS já acostado aos autos (ID 15359433, cláusula sexta), formalizado entre a Sra. Márcia Aparecida Marchete (cliente da Apelada) e os Apelantes,
FOI CONSENSUAL E AMIGÁVEL (BILATERAL)
, onde também se contemplou a questão relativa a citada multa
.”

Pugnam, assim, pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ao argumento de que o escritório apelado jamais poderia pleitear qualquer direito relativo aos aluguéis e à multa contratual, porquanto, cedeu e transferiu todos os seus direitos (100%), sem qualquer ressalva, antes mesmo da propositura da ação.

Também sustentam nada dever a título de aluguéis em atraso, porquanto o valor que o escritório apelado alegar fazer jus ao recebimento 30% (R$ 14.568,90) foi objeto de duas ações de Execução de Título Extrajudicial, propostas pela Sra.
Márcia Aparecida Marchete
em desfavor dos apelantes, petições iniciais essas subscritas pelos representantes legais da do escritório apelado, inclusive, em papel timbrado,

(ID ́S 5359426 e 15359428), contempla tão somente a Sra.
Márcia Aparecida Marchete
como única credora (100%) dos supostos aluguéis em débito
.

Relatam ter feito acordo extrajudicial com a Sra.
Márcia Aparecida Marchete
(ID 15359433), única credora (100%) descrita nas referidas ações de Execução, o que ensejou, inclusive, o pedido de extinção das ações em virtude da transação realizada entre a partes (ID ́S 15359438 e 15359493). De modo que nada é devido ao escritório apelado no que tange aos alegados aluguéis em atraso.

Ainda quanto a multa contratual, sustentam inexistir demanda e/ou condenação judicial que tenha determinado que os apelantes paguem multa pela suposta quebra contratual. Também argumentam que o acordo que formalizam com a Sra.
Márcia Aparecida Marchete
(cliente do escritório apelado) contemplou a questão relativa à citada multa (cláusula sexta do acordo firmado com
Marcia Marchete
).

Sustentam que todos os problemas relacionados à locação foram criados pelo Sr.
Flávio Porto Castro Júnior
, locador originário e ex-cônjuge da Sra.
Márcia
e que o imóvel foi locado aos apelantes em 20.7.2016, conforme contrato de locação rural, cujo bem estava, inclusive, embargado pelo IBAMA desde 13.4.2016 e era do conhecimento exclusivo do Sr.
Flávio
.

Sustentam ainda que “
o Embargo do IBAMA, o pedido expresso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de medida cautelar de suspensão total da pousada, bem como o RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTA, jamais poderia ser atribuído aos Apelantes a eventual quebra do contrato, mormente serem condenados a pagar eventual multa contratual”
.

Ao final, pedem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, id. 146692902, o apelado pugna pelo desprovimento do

recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a Ação de
Cobrança de Aluguéis e de Multa de Contrato de Locação nº
1010220-07.2018.811.0041
proposta por
Assumpção Advogados Associados
, aqui apelado, em face de
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda.-ME, Cairo Bernardino da Costa e Cairo Bernardino da Costa Filho
, aqui apelantes
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de
Cobrança de Aluguéis e de Multa de Contrato de Locação proposta por
Assumpção Advogados Associados
em face de
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda.-ME, Cairo Bernardino da Costa e Cairo Bernardino da Costa Filho
, aqui apelantes,
em que o autor
apelado,
Assumpção Advogados Associados,

cessionário de 30% da propriedade do imóvel objeto da lide
, arguiu ter sido firmado
em 20.07.2016 Instrumento Particular de Locação de Imóvel Rural (HOTEL ÁGUAS DO PANTANAL) entre o Locador
Flávio Porto Castro Junior
e o Locatário
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda.-ME
, que teve como fiadores
Cairo Bernardino da Costa e Cairo Bernardino da Costa Filho
, todos requeridos apelantes, cujo prazo da locação seria de 20.7.2016 a 21.12.2020.

O preço mensal da locação era de R$30.000,00, sendo que nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, o valor seria de R$15.000,00 (cláusula 2ª do contrato de locação).

No pacto ficou estipulada multa contratual de 30% do valor total do contrato (
que sem correção anual importa em R$
1.200.000,00
)

para o caso do locatário rescindir o ajuste unilateralmente, o que ocorreu em 16.10.207 quando os requeridos locatário e avalistas comunicaram o locador (
Flávio Porto
) sobre a rescisão unilateral e a desocupação do imóvel em 18.11.2017.

Antes do encerramento unilateral da locação, os requeridos apelantes deixaram de pagar os aluguéis dos meses de 20 de setembro de 2017 que venceu em outubro de 2017 e o mês de 20 de outubro de 2017 que venceu em novembro de 2017, no valor total de R$45.000,00.

O autor, em virtude da alegada quebra do contrato,
e por ser cessionário de 30% do imóvel objeto da lide, em razão de contrato de honorários
, alegou fazer jus ao recebimento de 30% dos aluguéis atrasados (R$ 14.568,90) e da suposta multa contratual (R$76.298,00), totalizando o valor de R$ 90.866,90
.

Asseverou ter
sido contratado pela Sra.
Marcia Aparecida Marchete
, ex-companheira do então locador
Flávio Porto
, para prestar serviços advocatícios para anular a partilha amigável que esta última,
Márcia
, havia feito com o Sr.
Flávio Porto Castro Junior
(locador e ex-companheiro). Pactuaram que a título de pagamento pelos seus serviços de advocacia prestados,
o autor apelado

receberia de honorários advocatícios 30% dos bens que viessem a ser partilhados em favor da cliente
Marcia
.

Veja o fragmento do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre
Márcia Marchete
e o autor apelado
Assumpção Advogados Associados
(id. 146693214):

“
CLÁUSULA QUARTA – Dos honorários advocatícios.

Em contraprestação ao patrocínio do serviço jurídico, a contratante se obriga a pagar ao contratado, o valor referente a 30% dos bens que vierem a ser partilhados em seu favor, recaindo também, na mesma margem de 30%, sobre os alimentos que vierem a serem concedidos provisoriamente, a título de manutenção do processo, permanecendo enquanto tramitarem os autos.
”

Ressaltou que as partes
Marcia
e
Flavio
, em 13.9.2017, compuseram-se
na Ação Anulatória de acordo de partilha, reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos e medidas protetivas de urgência
nº 31407-56.2016.811.0042, código nº 454219 que tramitou na 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,
bem assim,
que
Flávio Porto
(então locador) transferiu, na integralidade e gratuitamente, os direitos de sua posse/propriedade sobre o imóvel rural (Hotel Águas do Pantanal), que estava locado aos aqui requeridos apelantes,

para a ex-companheira
Marcia
.

Márcia Marchete
, por sua vez, em razão do contrato de honorários advocatícios firmados com o autor apelado
Assumpção Advogados Associados
, transferiu para este último,
Assumpção
, 30% da propriedade do imóvel objeto da lide
.

Relatou que após a transferência da integralidade da posse e propriedade do imóvel rural para a Sra.
Marcia
e, por corolário, para ele, autor apelado (30% da referida propriedade), os requeridos apelantes, ao notarem a delicada situação financeira da Sra.
Marcia
começaram a tentar reduzir o valor do aluguel do contrato de locação. Como as partes não chegaram a um consenso, os requeridos apelantes acharam por bem quebrar o contrato de locação, sob a inverídica e frágil alegação de que desconheciam e não consentiram com a transferência da posse/propriedade do imóvel rural que a si era locada, desrespeitando, por conseguinte, o seu direito de preferência.

Alegou fazer jus a porcentagem de 30% dos alugueis e da multa por rescisão contratual, não pago pelos requeridos apelantes ao tempo em que perdurava o contrato de locação.

Por fim, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos apelantes para pagar os alugueres atrasados na proporção de 30%, relativo ao mês de 20-Setembro/2017 com vencimento em outubro/2017 e relativo ao mês de 20- Outubro/2017 com vencimento em novembro/2017, totalizando a quantia atualizada de R$ 14.568,90, bem como, ao pagamento da multa por rescisão do contrato de locação na proporção de 30%, no valor atualizado de R$ 76.298,00.

O conjunto probatório comprova que em 20 de julho de 2016 foi firmado
entre
Flávio Porto Castro Junior
(locador) e
Brasil Pesca Esportiva Tur Ltda-ME
(locatária), e avalistas
Cairo Bernardino da Costa Filho
e
Cairo Bernardino da Costa
, o “Contrato de Locação de Imóvel Rural” de ID. 12764437
, tendo como objeto um imóvel rural situado no Município de Barão de Melgaço/MT, desmembramento da matrícula e de transcrições das transmissões sob nº 3.903, fls. 77 do Livro 3-D do CRI do 5º Oficio de Cuiabá/MT, contendo 60 hectares,
cujo prazo da locação seria de 20.7.2016 a 21.12.2020
.

O preço mensal da locação era de R$30.000,00, sendo que nos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, o valor seria de R$15.000,00 (cláusula 2ª do contrato de locação).

No pacto ficou estipulada multa contratual de 30% do valor total do contrato (
que sem correção anual importa em R$
1.200.000,00
)

para o caso do locatário rescindir o ajuste unilateralmente, o que ocorreu em 16.10.207 quando os requeridos locatário e avalistas comunicaram o locador (
Flávio Porto
) sobre a rescisão unilateral e a desocupação do imóvel em 18.11.2017.

Antes do encerramento unilateral da locação, os requeridos apelantes deixaram de pagar os aluguéis dos meses de 20 de setembro de 2017 que venceu em outubro de 2017 e o mês de 20 de outubro de 2017 que venceu em novembro de 2017, no valor total de R$45.000,00.

Em 24 de agosto de 2016
a Sra.
Márcia Aparecida Marchete
firmou “contrato de prestação de serviços jurídicos” com o autor apelado
Assumpção Advogados Associados
para representa-la na Ação Anulatória de acordo de partilha, reconhecimento e dissolução de união estável, alimentos e medidas protetivas de urgência proposta em face de
Flávio Porto Castro Junior
(locador e ex-companheiro de
Márcia
), conforme
id. 146693214
.

Em 13 de setembro de 2017 as partes da citada
Ação
de Reconhecimento de União Estável nº 31407-56.2016.811.0042, código nº 454219 em tramite na 1ª Vara Especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Cuiabá,
ou seja,
Flavio Porto Castro Júnior
(locador e ex-companheiro de
Márcia
) e
Marcia Aparecida Marchete
, patrocinada pelo autor apelado
Assumpção Advogados Associados,
firmaram acordo

em que pactuaram que
Flavio
transferia, de forma integral e gratuita, para a Sra.
Márcia Marchete
a posse/propriedade do imóvel objeto desta lide, denominado “Hotel Aguas do Pantanal” em Barão de Melgaço

(id. 146693211)
.

Naquela ocasião o requerido
Flavio
se comprometeu a entregar para
Marcia
os direitos da posse e o contrato que tinha sobre o imóvel.

Em 15 de setembro de 2017
Márcia Marchete
comunicou os requeridos apelantes sobre a transferência da propriedade feita para si pelo seu ex-companheiro e locador
,
Flávio Porto Castro Junior
,

conforme id. 146693215.

Em 18 de setembro de 2017 foi firmado
entre
Flávio Porto Castro Junior
(Locador, cedente e ex-companheiro de
Márcia
) e
Márcia Aparecida Marchete
(ex-companheira

e cessionária) o “Instrumento de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações com Sub-rogação” (id. 146693212)
, tendo o Sr.
Flávio
cedido e transferido
todos os direitos e obrigações do imóvel rural situado no município de Barão de Melgaço/MT, denominado “Hotel Águas do Pantanal
”.

Em 19 de setembro de 2017
a Sra.
Márcia Aparecida Marchete
cedeu e transferiu 30% do imóvel em questão ao autor apelado
Assumpção Advogados Associados
, conforme “Instrumento de Cessão e Transferência de Direito e Obrigações“ juntado no id. 146693213.

Em 16 de outubro de 2017,
os requeridos,
Brasil Hotel, Pesca Esportiva e Turismo Ltda.-ME (locatário), Cairo Bernardino da Costa e Cairo Bernardino da Costa Filho (avalistas)
, aqui apelantes,

notificaram o locador
Flávio Porto
da denúncia e rescisão do contrato de locação do imóvel (id. 146693218)
, ao argumento de ter ocorrido total alteração da propriedade do imóvel sem o conhecimento/consentimento do requerido locador, tendi sido, pois, “
descumprindo integralmente a cláusula 3ª em seu parágrafo único, referente a eventual direito de preferência e compra, bem como deixando de ser observadas as tratativas mantidas com o
NOTIFICADO LOCADOR FLÁVIO PORTO CASTRO JUNIOR
relativas a investimentos e manutenção dos bens que guarnecem o empreendimento, trazendo prejuízo contratual expresso aos planos econômicos e comerciais para a partir de agora a futura exploração do “
HOTEL ÁGUAS DO PANTANAL
”.

Em 11 de abril de 2018 foi entabulado acordo entre os requeridos apelantes e a Sra.
Márcia Marchete, identificada como segunda acordante,
relativo às Execuções dos alugueres vencidos que
Márcia
havia proposta contra os requeridos.

Veja o fragmento do citado acordo entre
Márcia
e os requeridos apelantes nas Execuções que ela tinha proposto:

“
CLÁUSULA QUARTA
: Os PRIMEIROS ACORDANTES se comprometem a abrir mão/rescindir o contrato de comodato/arrendamento que possuem da pista de pouso (triunfo) existente nas proximidades do Hotel Águas do Pantanal de posse e propriedade da SEGUNDA ACORDANTE, sem qualquer ônus para as partes ora acordantes, num prazo de 15 (quinze) dias contados da data de formalização do presente.

CLÁUSULA QUINTA
: Em contrapartida,
a SEGUNDA ACORDANTE se compromete a desistir de ambas as ações de execução descritas na cláusula segunda, sem qualquer ônus aos PRIMEIROS ACORDANTES
, com exceção do descrito no parágrafo único, num prazo de 15 (quinze) dias contados da formalização do presente.

CLÁUSULA SEXTA
: A SEGUNDA ACORDANTE se compromete ainda, em não acionar judicialmente os PRIMEIROS ACORDANTES na tentativa de receber eventual multa pela rescisão do contrato de locação, visto que a composição que ora se opera alberga todo e qualquer suposto prejuízo alegado pelas partes, até porque a responsabilidade pela rescisão é atribuída exclusivamente ao Locador Flávio Porto Castro Júnior. De igual forma, os PRIMEIROS ACORDANTES também se comprometem a não acionar judicialmente a SEGUNDA ACORDANTE na tentativa de receber eventual multa pela rescisão do contrato de locação.)
”

Registra-se que a cessão feita por
Flávio
(locador) para
Márcia
dos direitos e obrigações com relação ao imóvel não inviabilizou o cumprimento do contrato de locação, vale dizer, em especial, não autorizou o locatário a deixar de pagar os aluguéis e nem era motivo apto a recomendar a rescisão contratual por culpa do locador.

E o autor apelado,
Assumpção Advogados Associados
, em razão da cessão de 30% dos da posse/propriedade do imóvel objeto da lide, firmada em 19.9.2017 com
Márcia Marchete
-
“Instrumento de Cessão e Transferência de direitos e obrigações” (id. 12764263)
– tem mesmo o direito de receber os aluguéis vencidos desde a citada pactuação
, como pontuou a sentença impugnada.

Realça-se que a desistência das Execuções de aluguéis, por acordo feito exclusivamente por
Márcia
com os requeridos apelantes não alcança o direito do autor apelado,
porquanto se
Márcia
desistiu de cobrar os aluguéis vencidos e a multa contratual, o fez quanto a sua cota-parte
.
Todavia, esta desistência, feita exclusivamente por
Márcia
, não impede que o autor apelado,
Assumpção Advogados Associados,
que tem direito a 30% dos valores da locação, ficasse impedido de cobrar sua parcela de direito
(aluguéis e multa pela rescisão unilateral do contrato de locação),
até porque já era do conhecimento dos requeridos apelantes que o autor apelado
Assumpção Associados
era detentor de 30% dos

dos direitos de
Márcia
sobre a propriedade do imóvel objeto da locação
.

Oportuno registrar que o autor apelado
Assumpção
não participou do acordo firmado exclusivamente por
Márcia Marchete
com os requeridos apelantes
.

Realça-se ainda que os requeridos apelantes,
antes do acordo ocorrido em 11 de abril de 2018 feito por
Márcia
para desistência das suas duas Execuções de Aluguéis,
já tinham conhecimento da cessão de 30% da propriedade do imóvel feita por
Márcia Marchete
para o autor
Assumpção Associados
,
conforme consta no segundo parágrafo da notificação de rescisão do contrato de locação que os requeridos apelantes encaminharam para o então locador
Flávio Porto
, ex-companheiro de
Márcia
(id.
146693218).

Quanto a questão de posterior cessão feita pelo autor
Assumpção Advogados Associados
(cedente), apelado, para o Sr.
Edson Perin
(cessionário), dos direitos de 30% da propriedade do imóvel rural objeto do contrato de locação em que os apelantes são devedores,
ocorreu em 16.11.2017, ou seja, após a rescisão unilateral feita pelos requeridos apelantes do contrato de locação, ocorrida em 16.10.2017
.

Importante reprisar que a cessão feita pelo autor apelado
Assumpção
para
Perin
foi feita quando
já tinha ocorrido a rescisão unilateral
do contrato da locação e quando já eram devidos, pois, os encargos dela advindos
.

Observa-se ainda que a transferência feita pelo autor
Assumpção Advogados Associados
, apelado, para o Sr.
Edson Perin
,
além de ter ocorrido após a rescisão unilateral do contrato da locação
ainda foi feita exclusivamente sobre a propriedade dos imóvel
, vale dizer, o autor apelado
Assumpção
transferiu para
Edson Perin
, exclusivamente os direitos de 30% da propriedade que tinha sobre o imóvel.
O autor apelado
Assumpção
não transferiu, entretanto, o crédito que tinha para receber decorrente da rescisão unilateral da locação feita pelos requeridos apelantes
.

Veja o fragmento do contrato de transferência de direitos e obrigações firmados em 16.11.2017 pelo autor apelado
Assumpção
com o Sr.
Edson Perin
(id. 146692879):

“
Cláusula Segunda
: O cedente, neste ato, cede e transfere ao cessionário, na integralidade, 100% de seus direitos,
o que representa 30% do imóvel mencionado
, em razão da permuta sobre os seguintes bens:
(listou os bens a serem permutados).”

Aliás, na cláusula quarta do citado contrato de transferência feito pelo autor
Assumpção
para
Edson Perin
,
ficou expressamente convencionado o reconhecimento pelo cessionário (Edson Perin) do direito do cedente (
Assumpção
) à multa contratual e aos aluguéis devidos pelo locador apelante
.

Veja a cláusula quarta da citada pactuação:

“
Cláusula Quarta
:
Fica reconhecido pelo cessionário o direito do cedente à multa contratual e alugueres devidos pela empresa Brasil Pesca Tur, que eventualmente vierem a sobrevir em razão da rescisão unilateral de contrato de locação do hotel anteriormente firmado
;
” (grifo próprio e nosso).

Quanto as questões
de que “
o Embargo do IBAMA, o pedido expresso do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de medida cautelar de suspensão total da pousada, bem como o RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, jamais poderia ser atribuído aos Apelantes a eventual quebra do contrato, mormente serem condenados a pagar eventual multa contratual”

sequer dizem respeito ao contrato de locação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedente a ação, condenou
os r
equeridos

ao pagamento dos alugueis atrasados na proporção de 30% relativo ao mês de 20/09/2017 com vencimento em outubro/2017 e relativo ao mês de 20/10/2017 com vencimento em novembro/2017, totalizando a quantia de
R$ 14.568,90
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento impago, e ao pagamento da multa por rescisão do contrato de locação na proporção de 30%, no valor atualizado de
R$ 76.298,00
.

Consignou que, na hipótese de silêncio contratual, a atualização do débito deve incidir 1% de juros de mora, com indexação do INPC.

Condenou, ainda,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023